Tribunal: TJMT
Processo: 0000693-48.2004.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000693-48.2004.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGANTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (EMBARGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS E SILVA - CPF: 545.102.019-15 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (REPRESENTANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0016-46 (EMBARGADO), FLAVIA ANDREA SANT ANNA FERREIRA BENITES - CPF: 138.223.388-42 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), PEDRO BATISTOTI BOLLER - CPF: 037.377.331-55 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM PEDIDO LIMINAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PRINCIPAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – NULIDADE DE SENTENÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA CONEXA QUE DIRIME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PLANTA DA UNIDADE FRIGORÍFICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES – DESNECESSIDADE – REMOTA POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS – SEGURA CONCLUSÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO QUE REVERBERA NA PRESENTE DEMANDA ACESSÓRIA À LUZ DO PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2° e 3° DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP No 1.850.512/SP – VEDAÇÃO EXPRESSA NO NOVEL ART. 85, § 6°-A DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS
– EXORBITÂNCIA DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS – PEDIDO DE SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE DO TEMA 1.076 DO STJ –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A questão aviada nos
embargos
de
declaração
não foi objeto de argumento na seara das razões do apelo interposto pela parte embargante, de modo que resta caracterizada a
inovação

recursal
, que impede o exame da questão. Neste sentido, não sendo a matéria impugnada nas razões do recurso apresentado pela parte embargante, não há que se falar em omissão ou contradição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0000693-48.2004.8.11.0038

EMBARGANTES:

FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S.A.

EMBARGADOS:

JBS S.A. E J&F INVESTIMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela parte embargante.

Nas prolixas razões de 48 páginas da peça de Id. 187580155, a parte embargante alega, em síntese, a existência de supostas omissão e contradição no julgado embargado, ao argumento de que o valor arbitrado para os honorários advocatícios é estratosférico, devendo-se, à luz da proporcionalidade e razoabilidade, ser superado o julgado do tema 1.076 do STJ, arbitrando-se os honorários com base na equidade.

Pede que seja conhecido e provido o recurso para, saneando os supostos vícios, dar-lhes efeito modificativo, aplicando a técnica de superação do precedente do tema 1.076 do STJ,
“para fixar a verba honorária sucumbencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor esse que remunera com dignidade o trabalho do profissional da advocacia”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 189091699 pela rejeição dos embargos.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 16 e 17/11/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM PEDIDO LIMINAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA PRINCIPAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – NULIDADE DE SENTENÇA – ALEGADA NECESSIDADE DE SE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDA CONEXA QUE DIRIME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PLANTA DA UNIDADE FRIGORÍFICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES – DESNECESSIDADE – REMOTA POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA) PELAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS – SEGURA CONCLUSÃO DE REGULARIDADE DO CONTRATO QUE REVERBERA NA PRESENTE DEMANDA ACESSÓRIA À LUZ DO PRINCÍPIO DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESPICIENDA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2° e 3° DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP No 1.850.512/SP – VEDAÇÃO EXPRESSA NO NOVEL ART. 85, § 6°-A DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

A conclusão jurídica adotada pela perda de objeto desta pretensão cautelar ocorre em razão da improcedência da demanda principal no. 0001618-03.2005.4.01.3601, que tramita perante a Justiça Federal, na qual foi julgada improcedente a pretensão autoral voltada ao reconhecimento da ineficácia do compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças.

Despiciendo o trânsito em julgado do processo no. 0001618-03.2005.4.01.3601 para fins de deslinde desta demanda cautelar acessória, isso porque é bastante remota a possibilidade de reversão do julgado do TRF1 sobre a questão contratual perante as instâncias superiores, na medida em que estas, além de extraordinárias, sujeitas aos requisitos de relevância e repercussão geral (arts. 102, § 3° e 105, § 2° da CR/88), não se prestam à finalidade de reexame de provas.

À míngua de justificação precisa e concreta acerca da pertinência e efetiva necessidade de produção de provas não prospera o alegado cerceamento, mesmo porque infere-se que para o lídimo deslinde desta demanda não se revela necessária a realização de nenhuma prova além do acervo documental que já constava nos autos. Tendo a Justiça Federal concluído no bojo do processo no. 0001618-03.2005.4.01.3601 que é “correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”, tal conclusão inexoravelmente reverbera na presente lide cautelar acessória à referida demanda à luz do princípio da gravitação jurídica.

O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

Considerando que foi reconhecido no processo principal a regularidade do compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, evidente que não há sentido lógico em se produzir outras provas ante a patente prejudicialidade desta demanda acessória em razão da sorte da principal, não sendo necessária dilação probatória, na medida em que nenhuma prova teria o condão de derrogar tal reconhecimento judicial.

Correta a sentença recorrida que, ante o julgamento da Justiça Federal que atesta a regularidade do contrato de “compromisso de compra e venda da unidade frigorífica e demais avenças”, entende pela perda de objeto desta demanda cautelar acessória.

Escorreita a fixação dos honorários, os quais não podem fixados por equidade, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp no. 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, segundo o qual a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC. Recente positivação de tal entendimento no Código de Processo Civil, pela Lei no. 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6o-A do art. 85 do CPC, que “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo”.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questão já apreciada, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, não cabe a superação do caso em análise ao julgado do Tema 1.076 do STJ, já que a casuística em vertente amolda-se exatamente à hipótese de incidência do precedente.

Ademais, conforme destacado no julgado acima transcrito, após o mencionado julgado temático do STJ, o legislador positivou a mesma exegese “
no Código de Processo Civil, pela Lei 14.365 de 2022, determinando o legislador, nos termos do novel § 6°-A do art. 85 do CPC, que
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo”
(sic).

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar mais uma vez que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão da parte, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023